Tribunal: TJDFT
Processo: 0726265-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

1. Cabe ao magistrado declinar da competência territorial, ainda que de ofício, quando verificar a escolha do foro, sem justificativa plausível e observância aos critérios legais de fixação da competência.

2. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória do foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).

3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante (1a Vara Cível do Gama). Maioria.